Tribunal: CARF
Processo: 11080.726134/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726134/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
W. SCHRANK RAÇOES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÃO
DO
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE
718.874.
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726134/2014-31
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726134/2014-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração – AIs lavrados contra a empresa em epígrafe,
contendo contribuições sociais previdenciárias e para o Senar, incidentes sobre a receita bruta da
produção rural adquirida de Produtor Rural Pessoa Física e Segurados Especiais, conforme
Relatório Fiscal, fls. 29/32.
Em impugnação de fls. 55/62, a empresa alega inconstitucionalidade da
contribuição lançada, conforme entendimento do STF no RE 363.852, e que é indevida a
contribuição para o Senar.
Foi proferido o Acórdão 09-56.890 – 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 77/86, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
O julgador administrativo não tem competência para apreciar argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos, pelo dever de agir
vinculadamente aos mesmos.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SEGURADO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL SUB-ROGAÇÃO DA
EMPRESA
ADQUIRENTE.
EXIGÊNCIA
FUNDADA
EM
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no 8.212/1991,
na redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo recolhimento da contribuição para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. SENAR.
A contribuição destinada ao SENAR pelas agroindústrias incide sobre a receita bruta
decorrente da comercialização de toda a sua produção rural, delas se excluindo, apenas,
as receitas provenientes da prestação de serviços a terceiros e caracteriza-se como de
interesse de categorias profissionais ou econômicas.

Cientificada do Acórdão em 4/5/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 91), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 20/5/2015, fls. 92/102, que contém, em síntese:
Alega que a matéria está pendente de apreciação pelo STF, mesmo diante da Lei
10.256/2001, entende que o julgamento deve ser suspenso até a definitiva apreciação pelo Poder
Judiciário.
Argui a inexigibilidade da contribuição para o Senar por ser esta inconstitucional
e que a esfera administrativa pode seguir entendimento do judiciário.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726134/2014-31

Questiona a validade do MPF.
Entende que a contribuição não pode ser exigida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

RAZÕES RECURSAIS
Sobre o MPF, deve ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

Quanto Às alegações de inconstitucionalidade das contribuições lançadas,
esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa,
gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar
a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa. À
fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE
SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.177. RE 718.874.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.177 fixou a seguinte tese de repercussão
geral: “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.”
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726134/2014-31

Além disso, a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, suspendeu, nos
termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação ao art. 12,
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, nos limites dos julgamentos dos Res 363.852 e
596.177 (Parecer PGFN/CRJ/ n° 1447, de 2017).
Por outro lado, no RE 718.874, Tema 669, o Supremo Tribunal Federal fixou
mais uma tese de repercussão geral: “É constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” A mesma
matéria foi apreciada e julgada no mesmo sentido, Tema 723, relativo a segurados
especiais.
Logo, para as contribuições para seguridade social lançadas, na vigência da Lei
Lei n° 10.256, de 2001, que alterou a redação do caput do art. 25 da Lei 8.212/1991, não há que
se falar em inconstitucionalidade.
SENAR. RE 816.830.
Com relação à contribuição para o Senar, a matéria também já foi apreciada pelo
STF, que concluiu ser ela constitucional. Veja-se a tese firmada no Tema 801 de repercussão
geral:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 107
DF CARF MF
Original